Tribunal: TJMT
Processo: 1023217-38.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023217-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0104-75 (AGRAVANTE), ANTONIO MATIAS FILHO - CPF: 750.241.104-63 (AGRAVADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), ANTONIO MATIAS FILHO - SUPERMERCADO BOM LAR - CNPJ: 11.327.512/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANE MONTEIRO PARENTE MATIAS LTDA - CNPJ: 34.537.435/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCLUSÃO DE NOVA PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto em ação de execução de título extrajudicial, na qual o exequente alegou a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta e requereu a inclusão de nova pessoa jurídica no polo passivo, pedido indeferido pelo juízo de origem.

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para caracterizar a sucessão empresarial e autorizar a inclusão de nova pessoa jurídica no polo passivo da execução.

3. Para a configuração da sucessão empresarial, é necessária a transferência de estabelecimento empresarial, com continuidade das operações, patrimônio, empregados e clientela. A mera coincidência de endereço ou vínculo familiar não é suficiente para caracterizar a sucessão.

4. Restou comprovado que a nova sociedade opera em outros endereços e não há evidências de transferência de patrimônio entre as empresas.

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A inclusão de nova pessoa jurídica no polo passivo da execução exige prova inequívoca de sucessão empresarial, não bastando a mera coincidência de endereço ou vínculos familiares."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JBS S.A
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial proposta em desfavor de
Antônio Matias Filho – Supermercado Bom Lar – EPP
, que indeferiu o pedido de sucessão empresarial formulado pelo exequente para incluir no polo passivo da lide executiva a sociedade empresaria – Geane Monteiro Parente Matias Ltda.

Nas razões recursais, alega que após diversas tentativas de citação infrutífera do executado, tomou conhecimento da ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta do fundo de comercio da parte executada pela empresa -

Geane Monteiro Parente Matias Ltda.

Diz que houve a pratica de multiplicidade de atos pelo executado transferindo o fundo de comercio a seus parentes, com a finalidade de ludibriar os credores, o que caracteriza sucessão empresarial de fato.

Assevera que em ocorrendo a sucessão empresarial, deve ocorrer a substituição processual da parte executada pela empresa sucessora, sendo desnecessário incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que apenas se aplica quando ocorrer abuso de personalidade jurídica, o que não é a hipótese, mas de transferência de estabelecimento comercial.

A par de tais argumentos,

requer a reforma da decisão para que seja deferida a inclusão da empresa Geane Monteiro Parente Matias Ltda., no polo passivo da lide executiva, e o deferimento da cautelar de arresto via Sisbajud.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 235621652

Informações coligidas pelo juiz
a quo
no id n. 237054729, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no id n. 241453196 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por JBS S.A em face de Antônio Matias Filho – Supermercado Bom Lar – EPP.

Cinge-se

que no decorrer da marcha processual, o exequente alegou a sucessão empresarial fraudulenta entre a empresa executada e a sociedade empresaria – Geane Monteiro Parente Matias Ltda., inscrita no CNPJ: 34.537.435/0001-91, de propriedade da esposa de Cícero Matias, primo do executado, e

diante disso, requestou a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da lide executiva, cujo pedido foi indeferido pelo juiz singular.

Insurge-se então o exequente, ora agravante, apontando a existência de elementos que indicam a sucessão empresarial fraudulenta, a autorizar a inclusão da pessoa jurídica indicada no polo passivo da execução.

A fundamentar a tese envidada, diz que
nas várias diligencias empreendidas a fim de citar a empresa executada, foi certificado pelo Oficial de Justiça

que
no ponto comercial

funcionavam outros estabelecimentos da mesma natureza, de titularidade de parentes do executado,

sendo

primo, filho e atualmente esposa do primo, o que

indica

sucessão

empresarial dissimulada, caracterizada

pela exploração da mesma atividade, no mesmo endereço através de parentes.

Pois bem.

A responsabilidade por sucessão de empresas, consoante prevê o art. 1.146 do C. Civil, pode se dar quando há
transferência do estabelecimento de maneira formal ou, ainda, de maneira irregular, na hipótese de caracterização de fraude, visando
prejudicar credores. A sucessão empresarial se caracteriza pela criação de nova sociedade, com novo CNPJ, novos sócios que, muitas vezes, são coincidentes ou parentes ou, ainda, até empregados da empresa encerrada, mantendo-se o objeto societário, a estrutura e, por vezes, o mesmo endereço.

Nesse cenário, baldados os argumentos vertidos,
o funcionamento das empresas no mesmo endereço, com a exploração da mesma atividade econômica, não é suficiente para caracterizar a sucessão empresarial, pois, não ha comprovação de continuidade entre as empresas envolvidas, comprovação de transferência de patrimônio, assunção do estabelecimento, empregados, clientela, enfim, da estrutura anterior da empresa encerrada, mas apenas que no local onde operava a empresa executada, funciona estabelecimento do mesmo ramo comercial, o que é comum que

uma empresa opte por ocupar o endereço onde, anteriormente, se estabeleceu outra empresa do mesmo ramo de atividade, haja vista a possibilidade de aproveitamento do ponto e da freguesia.

Demais disso, restou demonstrado em contraminuta que a empresa

– Geane Monteiro Parente Matias -

inscrita no CNPJ: 34.537.435/0001-91, de propriedade da esposa de Cícero Matias, primo do executado,
que atualmente funciona no local, possui estabelecimento em outros logradouros, além do ponto comercial donde anteriormente operava a empresa agravada, cujo objeto social é explorado pela empresaria desde 2015.

Desta feita, a coincidência do ponto comercial

ou a existência de laços familiares

não constituem, por si só, prova suficiente para o reconhecimento da sucessão empresarial, à mingua de maiores elementos que corroborem

transferência de patrimônio, empregados, clientela, enfim, da estrutura anterior da empresa extinta.

Ressalta-se que no mesmo local, anteriormente já funcionou outros estabelecimentos comerciais do mesmo ramo (supermercado), antes da instalação no endereço pela empresa citada, cuja inclusão no polo passivo ora se objetiva.

À vista disso, observa-se que não estão presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento do instituto da sucessão empresarial, a considerar, principalmente, a ausência de comprovação de coincidência do quadro societário da empresa executada.

A proposito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SUCESSÃO EMPESARIAL - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INTUITO FRAUDULENTO NÃO VERIFICADO – ATIVIDADES DISTINTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A desconsideração da personalidade jurídica, para o reconhecimento da sucessão empresarial de uma empresa por outra, pressupõe o intuito de fraudar o cliente, com o prosseguimento da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.

II - No caso sub judice, não há elementos capazes de assegurar a existência de sucessão empresarial entre as empresas, com a inclusão da agravada no polo passivo da lide”
. (RAI n.

1003419-28.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 07.06.23)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024